Tribunal: TJMT
Processo: 1034463-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034463-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR GOMES DA SILVA - CPF: 847.017.731-15 (APELANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – DISTRATO FORMULADO ENTRE AS PARTES QUE PREVIA QUE O VALOR A SER RESTITUÍDO SE DARIA MEDIANTE CRÉDITO – VALIDADE – ACEITE EXPRESSO DAS PARTES -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – ACORDO REALIZADO ENTRE PARTES CAPAZES - OBSERVÂNCIA DO
PACTA SUNT SERVANDA
– SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O distrato é revestido de autonomia em relação ao negócio jurídico original entre eles avençados, vinculando os anuentes em direitos e obrigações ali estabelecidos.

Cláusula que autoriza que a restituição se dê via crédito, em Instrumento particular de distrato, é válida.

Autores maiores de idade, plenamente capazes e, supostamente, com bom nível de instrução.

Cláusula contratual clara e expressa, que não deixa margem a dúvidas de como se dará a restituição dos valores pagos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1034463-39.2023.8.11.0041

APELANTES:
ODAIR GOMES DA SILVA

APELADA:

MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODAIR GOMES DA SILVA

contra sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas no 1034463-39.2023.8.11.0041
,
ajuizada em face da
MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das despesas e custas processuais, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“A decisão de mérito do r. juízo de 1a instância equivocou-se e não aplaca o anseio de justiça da recorrente, explicamos: A questão fática exposta na inicial de id no
128663966
, a parte autora, esclareceu e o r. juízo reconheceu o distrato celebrado entre as partes. A r. sentença, declarou que o distrato constou que o valor a ser devolvido, seria apresentado como crédito em favor do autor, ora, recorrente. Ocorre que a manifestação de vontade do autor naquele momento era a de ter o dinheiro em mãos”
(sic).

Afirma que “
Outro motivo que ensejou com que a manifestação de vontade do recorrente para que recebesse valores em espécie, é que a empresa recorrida não está mais atendendo, não possui mais um endereço fixo. Tanto é verdade que foi difícil com que a recorrida fosse citada para que apresentasse defesa. Inclusive, foi revel nos autos e reconhecido pelo r. juízo de origem reconheceu a revelia na r. sentença.
” (sic).

Salienta que “
Ademais, r. sentença não observou critérios objetivos alinhados à expectativa da recorrente, neste ato a recorrente apresenta critérios para majoração, qual seja: 1o CRITÉRIO: O julgador de 1a instância, pode observar e restou incontroverso que mesmo devidamente citado o recorrido não manifestou nada, restou configurado como revelia e confissão quanto a matéria de fato.
” (sic).

Alega que “
2o CRITÉRIO: A lei no 13786/2018, no seu art. 67-A, revela que em caso de distrato, o adquirente fará jus a restituição das quantias em houver pago”
(sic).

Explica que deram uma
“3o CRITÉRIO: A empresa recorrida, está de portas fechadas, como ter acesso ao crédito, se ela assume atos típicos de falência, pois, sequer, responde ao recorrente. O que justificaria a sua revelia, pois, sequer, se importa com os seus clientes, cabendo ao recorrente buscar o seu direito ao Poder Judiciário, não podendo se olvidar com relação a esses pontos.”
(sic).

Menciona que “
Com base nesses critérios que a r. sentença deveria ser procedente e requer, a reforma da r. sentença afim de julgar procedente a demanda, com a consequente devolução de valores
” (sic).

Assim sendo, pugna pela reforma da sentença nos termos da exordial.

Sem contrarrazões.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 237192190).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ODAIR GOMES DA SILVA
, ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas em desfavor da
MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
, relatando, em síntese, que em 21/08/2018, firmou com a ora apelada Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel para entrega futura, tendo como objeto da avença a aquisição de uma residência que estaria situada na “
Rua 1, Q. “B”, do “PARQUE HUMAITÁ RESIDENCE” com endereço na Estrada “A”, “B” e “D”, Chácara no 40,41 e 49, Parque Humaitá I, Distrito do Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT”
(sic). Aduz que foram realizados os seguintes pagamentos:

“· R$ 20.478,72 (vinte mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) pagos em 08.02.2021;

· R$ 2.573,91 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) pagos em 23.03.2021;

· R$ 430,65 (quatrocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) em 05.05.2021;

· R$ 426,52 (quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos) em 05.05.2021;

· R$ 430,92 (quatrocentos e trinta reais e noventa e dois centavos) em 07.07.2021;

· R$ 448,33 (quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos) em 02.08.2021;

· R$ 458,03 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e três centavos) em 14.09.2021.”
(sic)

Sustenta que esses valores totalizaram montante no importe de R$ 24.842,03 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e três centavos). Relata que em 04/06;2019, foi realizado um distrato e a empresa apelada se comprometeu a realizar o pagamento de R$ 13.107,99 (treze mil, cento e sete reais e noventa e nove centavos), com as devidas deduções. Afirma que até a presente data a apelada não honrou o distrato. Buscou ao final a condenação da apelada a restituir todos os valores pagos pelo apelante, em parcela única, atualizados pelos mesmos índices do contrato, informando que o valor perfaz o montante de R$ 28.219,34 (vinte e oito mil, duzentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), incluso honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 10%.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das despesas e custas processuais, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Colaciono trecho da sentença proferida pela juíza de piso:

“[...] De início, decreto a revelia da ré, nos termos do artigo 344, CPC.

Inexistindo pedido de produção de provas e sendo suficientes os documentos apresentados, passo ao julgamento antecipado da lide conforme me permitem o artigo 355, incisos I e II, c/c artigo 12, §2o, inciso VII (Meta 01-CNJ), do Código de Processo Civil.

Segundo consta dos autos, as partes celebraram Compromisso de Compra e Venda de Imóvel para Entrega Futura no dia 21/08/2018, onde o autor se comprometeu em adquirir a unidade residencial situada na Rua 1, Q. “B”, do Parque Humaitá Residence, com endereço na Estrada “A”, “B” e “D”, Chácara n. 40, 41 e 49, Parque Humaitá I, Distrito do Coxipó da Ponte, em Cuiabá/MT, denominado M-1 (Id. 128663970).

De acordo com o Demonstrativo de Pagamento anexado ao Id. 128663972, o autor efetuou pagamentos que totalizaram R$ 24.842,03.

Entretanto, as partes formalizaram Distrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel em 04/06/2019.

Não há nos autos informações sobre a motivação do distrato, de maneira que se reputa a existência de consenso entre partes, até porque inexistem indícios de que tenha ocorrido algum vício capaz de ensejar a declaração de nulidade do distrato. Aliás, sequer há pedido de declaração de nulidade.

Importante destacar, também, que no Distrato não constou que a ré iria devolver a quantia de R$ 13.107,99 ao autor em dinheiro, mas sim “
em forma de crédito
, referente a pagamento de parte da entrada de 01 Apartamento, a ser escolhido a UNIDADE pelo DISTRATANTE no empreendimento “Vila Bela Residencial”, com endereço na Estrada “A” (antiga rua S/D), Lote 48, Loteamento Parque Humaitá I, Distrito do Coxipó da Ponte, Cuiabá – MT” (Id. 128663975. Negritei.).

Desta feita, o conjunto probatório não se apresenta sólido para condenar a ré à obrigação diversa da constante no Distrato, tampouco há pedido de nulidade da avença.

Posto isto,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os

pedidos
por ODAIR GOMES DA SILVA em desfavor de MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Condeno o autor ao pagamento das despesas e custas processuais, mas suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais porque a ré é revel.”
(Id. 235346660)

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

Insta consignar, de início que o distrato, nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira, nada mais é do que “
a declaração de vontade das partes contratantes, no sentido oposto ao que havia gerado o vínculo. É o contrário consensus dos romanos, gerando o contrato liberatório
” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Volume III - Contratos, p. 151).

Segundo preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A essência do distrato está em ser um contrato para dissolver outro, com a mesma solenidade do próprio contrato, operando seus efeitos a partir de sua realização e deixando intactos os direitos que desse estado de coisas resultem para terceiros”
(JUNIOR, Nelson.; NERY, Rosa. Seção I. Do Distrato. In. JUNIOR, Nelson.; NERY, Rosa. Código Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2019).

Cumpre salientar que, como bem ressaltou a Magistrada de piso, não constam nos autos elementos que esclareçam a razão do distrato, de modo que se presume o acordo mútuo entre as partes. Ademais, não há qualquer indício de irregularidade que justifique a anulação do distrato, sendo que, de fato, sequer foi formulado pedido nesse sentido.

Importante mencionar também que, no documento de distrato, assinado por ambas as partes e acostado em Id. 235346184, não constou que a apelada iria devolver a quantia de R$ 13.107,99 ao autor em dinheiro, mas sim
“[...]
em forma de crédito
, referente a pagamento de parte da entrada de 01 Apartamento, a ser escolhido a UNIDADE pelo DISTRATANTE no empreendimento “Vila Bela Residencial”, com endereço na Estrada “A” (antiga rua S/D), Lote 48, Loteamento Parque Humaitá I, Distrito do Coxipó da Ponte, Cuiabá – MT”
(Negritei).

Desse modo, ao examinar os documentos anexados, constato que não há nenhum vício de consentimento relacionado ao distrato, tampouco evidências de que o apelante foi compelido a aceitar o crédito como forma de devolução.

De mais a mais, o apelante se mostrara plenamente capaz e com um grau de instrução apto a discernir as vantagens e desvantagens do distrato. Verifica-se ainda que, a cláusula é clara e expressa, não deixando dúvidas de como se dará a restituição.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE DISTRATO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL (DESISTÊNCIA) POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE MORA DA PARTE RÉ.

Autor que desistiu da compra de imóvel e firmou distrato com a ré. Autor que pretende anulação do distrato. Sentença anulando o distrato e condenando a parte ré na restituição de 80% da quantia paga pelo autor, corrigidos monetariamente do desembolso e com juros contados da citação. Apelação da parte ré. Sentença que se reforma. O Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de resilição do compromisso de compra e venda por parte do comprador quando não for suportável o adimplemento contratual, com imediata restituição de valores pagos.
Autor que, no entanto, já obteve administrativamente dos promitentes vendedores o distrato, mas busca agora a anulação do mesmo.

Instrumento particular de distrato convertendo os valores pagos em carta de crédito a ser utilizada obrigatoriamente na aquisição de imóvel de grupo econômico do qual a ré faz parte. Autor maior de idade, plenamente capaz e, supostamente, com bom nível de instrução. Cláusula contratual clara e expressa, que não deixa margem a dúvidas de como se dará a restituição dos valores pagos
.
Autor que, inexplicavelmente, somente dois anos após assinatura do distrato buscou o Judiciário para obter sua anulação sem demonstrar qualquer vício de consentimento ou onerosidade excessiva a justificar sua pretensão.
Necessidade de observar os princípios gerais que regem os contratos, tais como o da boa fé e do pacta sunt servanda. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, com inversão dos ônus sucumbenciais.”

(TJ-RJ - APL: 00690541820188190002, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 08/07/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2021)
(Negritei)

Outrossim, deve-se prevalecer os princípios gerais que regem os contratos.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DISTRATO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA
– ALEGAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES AO DISTRATO – NÃO VERIFICAÇÃO – VENDEDOR QUE DEU QUITAÇÃO AOS DÉBITOS, COM A RESTITUIÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO COMPRADOR – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com fundamento no princípio do pacta sunt servanda, que prioriza a manutenção dos acordos voluntariamente estabelecidos entre as partes, impõe-se a preservação da validade do contrato
.

Na hipótese em que ambas as partes de livre e espontânea vontade celebram distrato de contrato de compra e venda de imóvel urbano, prevendo expressamente o encontro de contas, não há se falar em indenização de danos materiais em relação ao período compreendido no distrato e do qual a parte supostamente credora manifestou sua quitação, mormente quando a avença prevê expressamente a restituição de valores em favor do comprador, suposto devedor e responsável pela rescisão.”

(RAC n. 1030102-13.2022.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, Relator: Dirceu dos Santos, J. 17.04.2024) (Negritei)

Em razão disso, não tendo sido comprovado pelo apelante eventual erro, dolo ou coação a que tenha sido submetido ao assinar o distrato, a cláusula de restituição dos valores a via crédito se mostra plenamente válida, eis que assinada por partes legítimas e capazes não havendo qualquer ilegalidade.

Convém dizer que, se pretendia anular os termos do distrato ou rever os referidos termos, deveria o apelante ajuizar ação própria, de modo que não se revela adequado modificar a forma acordada, até mesmo porque
o distrato é revestido de autonomia em relação ao negócio jurídico original entre eles avençados, vinculando os anuentes em direitos e obrigações ali estabelecidos
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PARCIAL PROCEDENCIA – DISCUSSÃO ACERCA DO ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – ESTADO PANDÊMICO – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO DISTRATO CELEBRADO –
DESCUMPRIMENTO DA REQUERIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Firmado o distrato, opera-se a extinção do contrato originariamente celebrado pelas partes, de forma que eventual discussão judicial sobre o distrato requer a demonstração de vícios ou abusividade das cláusulas que conduzam à sua nulidade, o que não ocorreu nos autos.

Tendo em vista a licitude do distrato celebrado, bem como a ausência de vícios que autorizem a apelada a rediscutir o que nele fora pactuado e, considerando, ainda que, por meio do mencionado distrato, a requerida/apelante se obrigou à restituir à autora/apelada os valores por ela pagos e não o fez, há que ser mantida a condenação da apelante à devolução de tais valores.

Quanto à correção monetária, a parte apelante inadimpliu com a quitação mensal e consecutiva, operando o vencimento antecipado do art. 1.245, inciso III, primeira parte, do Código Civil. Logo, a correção incide sobre o valor total do contrato e não sobre cada parcela.

A frustração do cumprimento do acordado no distrato de compra e venda do imóvel, deixando a autora de receber a restituição do valor pago para adquirir outro imóvel, enseja reparação por dano moral.

Fixados os danos morais em valor que atenda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há que ser mantido tal como fixado.”

(TJ-MT 10529990620208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, porque não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024